Tribunal: TJES
Processo: 5003574-94.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003574-94.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA TIAGO PASCOAL FARIAS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5003574-94.2024.8.08.0069

RECORRENTE:

PATRICIA TIAGO PASCOAL FARIAS

RECORRIDO:

MUNICIPIO DE MARATAIZES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE MARATAÍZES. BASE DE CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DOS REFLEXOS SALARIAIS NO CÁLCULO DE HORAS EXTRAS. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE PREVÊ APENAS A HORA NORMAL DE TRABALHO. RECURSO INOMINADO PROVIDO INTEGRALMENTE. SENTENÇA REFORMADA.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 12565086. Verifica-se que o município recorrido não apresentou contrarrazões.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 12565086), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, bem como concedo à autora o benefício da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
12565085
), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC,
REJEITO
os pedidos insertos na exordial.

Sem custas e honorários advocatícios, por expressa previsão do art. 55, da LJE.”

Trata-se de Ação de Cobrança em que a autora, servidora municipal,
pretende o recálculo das horas extras, pois o Município Requerido/Recorrido teria deixado de aplicar os reflexos salariais na base de cálculo do serviço extraordinário.

Em r. Sentença, o juízo primevo entendeu que improcedente a demanda, uma vez que de
acordo com a Lei Complementar nº 53/1997, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais, o serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de cinquenta por cento
apenas
em relação à hora normal de trabalho.

Irresignada, a Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, informando que o caput do artigo 94 da Lei Complementar nº 53/1997 estabelece que a base de cálculo da hora-extra leva em consideração a hora normal de trabalho, que será acrescida de 50%, não excluindo o valor das vantagens pecuniárias recebidas pela Servidora (adicional de insalubridade, tempo de serviço e noturno) do cálculo do valor da hora extraordinária.

Pois bem.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença.
O salário-base do servidor estatutário, como é bem conhecido, inclui as vantagens recebidas com habitualidade, como o adicional de insalubridade, por tempo de serviço e adicional noturno.

O entendimento adotado pelo ente municipal não me parece o mais correto, por ferir os arts. 7º, XVI e 39, § 3º da CF/88, sendo irrazoável afastar do servidor o direito de receber o adicional de horas extras sobre sua remuneração.

Somado a isso, não se pode perder de vista a Súmula Vinculante nº 16, a seguir transcrita, que menciona expressamente o direito de recebimento do adicional de horas extras
sobre a remuneração
:

“Os arts. 7º, IV e 39, § 3º (redação da EC 19 /98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público”.

[Tese definida no
RE 582.019 QO-RG
, rel. min.
Ricardo Lewandowski
, P, j. 13-11-2008, DJE 30 de 13-2-2009, Tema 142.]

Assim, a legislação municipal que regula a remuneração das horas extras deve ser interpretada em conformidade com o preceito constitucional, garantindo a inclusão de gratificações e adicionais de caráter permanente na base de cálculo do adicional. Nesse sentido, a jurisprudência deste e de outros Tribunais de Justiça coaduna nesse sentido sobre o tema:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. BASE DE CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS. REMUNERAÇÃO TOTAL. INCIDÊNCIA DE GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS. APLICAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME:
Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, servidor público do Município de Marataízes, que exerce a função de motorista de veículo leve. O recorrente pleiteia o recálculo das horas extras, alegando que a base de cálculo do serviço extraordinário não considerou os reflexos salariais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão central é determinar se, para o cálculo das horas extras, deve-se incluir os reflexos salariais, considerando a remuneração total do servidor, conforme defendido pelo recorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR: a)
A Constituição Federal assegura, no artigo 7º, inciso XVI, o direito ao adicional de, no mínimo, 50% sobre a hora normal para o trabalho extraordinário, aplicável aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º da CF. b) A legislação municipal que regula a remuneração das horas extras deve ser interpretada em conformidade com o preceito constitucional, garantindo a inclusão de gratificações e adicionais de caráter permanente na base de cálculo do adicional. c) O cálculo das horas extras com base apenas no salário-base, desconsiderando as demais parcelas remuneratórias permanentes, viola o disposto no artigo 7º, inciso XVI, da Constituição Federal. I
V. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: A base de cálculo do adicional de 50% sobre horas extras de servidor público deve corresponder à remuneração total, compreendendo o vencimento básico e as vantagens pecuniárias de caráter permanente, em conformidade com o preceito constitucional. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 7º, XVI, e art. 39, § 3º. Lei Municipal nº 2.383/2024, art. 166. Jurisprudência relevante citada: TJES - Apelação Cível nº 0002212-96.2019.8.08.0044, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, 04/02/2020. TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000950-77.2020.8.08.0044, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível.

(Recurso Inominado Cível n.º
5002590-13.2024.8.08.0069
, Magistrado: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, julgado pela Terceira Turma Recursal de Vitória em em 07.02.2025). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SERVIDOR PÚBLICO – PRAZO PRESCRICIONAL – QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA DEMANDA - HORAS EXTRAS – BASE DE CÁLCULO – PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS – CONSECTÁRIOS LEGAIS – ALTERAÇÃO EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. 1. De acordo com o entendimento cristalizado na súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça, “nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”. 2.
Não há norma municipal expressa dispondo sobre a base de cálculo do serviço extraordinário. Tal fato, contudo, não obsta ao acolhimento do pleito autoral, vez que, nos termos do art. 39 §3º da Constituição Federal, aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público algumas disposições relativas aos trabalhadores regidos pelo regime celetista, dentre elas, a teor do inciso XVI do art. 7º da CF, a remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal. 3. Sendo o direito ao adicional de horas extras um direito constitucional, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que a remuneração deve ser a base de cálculo sobre a qual deve incidir as horas extras laboradas, uma vez que todos os adicionais possuem natureza salarial e integram a hora normal trabalhada
. 4. Devem incidir sobre as diferenças juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, além de correção monetária pela IPCA-E, nos termos do que restou decidido pelo STJ no REsp 1495144/RS (Tema 905). 5. Merece decote o capítulo atinente aos honorários sucumbenciais, haja vista tratar-se de sentença ilíquida, devendo o referido montante ser arbitrado somente quando liquidado o julgado, a teor do art. 85, §4º, II, do CPC. 6. Recurso parcialmente provido. Alteração dos consectários legais em sede de reexame necessário. (Apelação Cível n.º 0002208-59.2019.8.08.0044, Relator: Des. Manoel Alves Rabelo, julgado pela Quarta Câmara Cível em 20.03.2023). (Sem grifo no original).

FUNCIONALISMO. HORAS EXTRAS. BASE DE CÁLCULO.
Cálculo que deve ser realizado sobre vencimento, acrescido das verbas não eventuais. Inteligência do arts. 7º, XVI, e 39, § 3º, da CRFB
bem como da Sumula Vinculante nº16. Reflexos apenas nas férias e no terço constitucional. Reforma parcial da sentença. Critérios de juros e correção monetária deverão observar o posicionamento do E. STF após julgamento da modulação dos efeitos no Tema 810. Recurso e reexame necessário parcialmente providos. (TJSP; Apl-RN 1001459-79.2017.8.26.0210; Ac. 12278966; Guaíra; Décima Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Souza Meirelles; Julg. 03/03/2019; DJESP 14/03/2019; Pág. 2983).

Por estes motivos, entendo pela reforma da r. sentença, a fim de acolher o pedido inicial.

Assim, impõe-se a condenação do Município recorrido à integração as verbas de adicional de insalubridade, quinquênio, decênio e adicional noturno, cuja tabela encontra-se no ID 12564128, limitada aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, determinando a incidência da Taxa Selic sem cumulação com quaisquer outros índices, apenas para os valores devidos a partir do dia 09/12/2021 e, por conseguinte, quanto aos valores devidos anteriores a 09/12/2021, determino a incidência de correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga e juros pela caderneta de poupança a partir da citação (em observância ao Tema 810 do STF).

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
LHE DOU PROVIMENTO INTEGRAL
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido autoral,
CONDENANDO
o recorrido,
MUNICÍPIO DE
MARATAÍZES
,

a integrar as verbas de adicional de insalubridade, quinquênio, decênio e adicional noturno, limitadas aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, determinando a incidência da Taxa Selic sem cumulação com quaisquer outros índices, apenas para os valores devidos a partir do dia 09/12/2021 e, por conseguinte, quanto aos valores devidos anteriores a 09/12/2021, determino a incidência de correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga e juros pela caderneta de poupança a partir da citação (em observância ao Tema 810 do STF).

Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)